Tribunal: TJMT
Processo: 0005141-82.2012.8.11.0006
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
HERBE RODRIGUES DA SILVA

Número do Protocolo: 64865/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
REEXAME – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIRO MILITAR – CONVALIDAÇÃO DE ETAPAS REALIZADAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL - REMARCAÇÃO – VEDAÇÃO DO EDITAL - CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS – MATÉRIA DISCUTIDA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NO RE 630.733 – MODULAÇÃO – NOVA APROVA REALIZADA EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PRECEDENTE – CONVALIDAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA
1- Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral que reconheceu a constitucionalidade da previsão em edital que veda a impossibilidade da realização de segunda chamada ou remarcação de testes de aptidão física quando o candidato for cometido por impossibilidade momentânea de saúde.
2. É assegurada a validade das provas realizadas até a conclusão do julgamento do tema qual seja 15/05/2013.
3. Modulação dos efeitos da decisão em sentido pró futuro.
4. Compete à Câmara observar, a decisão da Suprema Corte

INTERESSADO(S):
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
HERBE RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida nos autos da ação mandamental, que julgou procedente o pedido inicial que objetivava a designação de nova data para que a impetrante possa realizar os exames de aptidão física.
Não houve recurso voluntário.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela ratificação da sentença.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Reexame Necessário de sentença proferida nos autos da ação mandamental, que julgou procedente o pedido inicial que objetivava a designação de nova data para que a impetrante possa realizar os exames de aptidão física.
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela existência do direito líquido e certo da impetrante.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
A impetrante esteve no local de prova desde às 7 horas da manhã, e foi acometida de mal súbito diante do jejum e pelo sol forte, pois somente foi chamada para o exame de desempenho às 11 horas e 30 minutos.
A liminar foi deferida às fls. 75/77.
A impetrante realizou a nova prova e foi considerada apta em 19/04/2010, conforme fls. 127.

Acerca do tema, vejamos o recurso paradigma RE 630733, Tema 335, que assim restou ementado, in verbis:
““Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.(RE 630733, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013)”.
Como se verifica, o Supremo Tribunal Federal decidiu, com caráter vinculante, a Repercussão Geral supracitada, na qual estabeleceu a validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário, que se deu em 15/05/2013.
Sob a ótica do caso em concreto, e à luz da Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, denota-se que a ratificação do ato sentencial, revela-se medida impositiva.
A sentença, julgou procedente os pedidos iniciais, e, se mostra em conformidade com o entendimento da Suprema Corte.
A impetrante em razão da debilidade física não pode realizar a terceira etapa do certame em sua plenitude.
Em razão de decisão liminar proferida nos autos, realizou posteriormente a prova física, sendo considerada apta.
No julgamento do Recurso Extraordinário n.º 630.773/DF, sob o regime de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento da inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, contudo, modulou os seus efeitos para situação futuras ao decisório.
Em análise aos documentos apresentados no caderno processual, nota-se que a autora realizou a prova física por força de decisão judicial no ano de 2010, ou seja, em data anterior ao julgamento da Repercussão Geral em sede Recurso Extraordinário n.º 630.773/DF, havendo que se reconhecer a validade das provas realizadas pela apelante, diante da modulação dos efeitos, estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão em sentido pró futuro ou prospectivo, com objetivo de assegurar a validade das provas realizadas até a conclusão do julgamento do tema (15/05/2013), como o caso em epígrafe.
A segurança jurídica deve ser observada, pois a impetrante realizou as provas física, conforme consta dos editais complementares, logrando aptidão.
Insta salientar que em situação análoga ao presente feito, o STJ reconheceu e garantiu o direito de realizar prova de aptidão física em data diversa daquela prevista no edital, bem como modulou os seus efeitos.
Trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATA GESTANTE. REALIZAÇÃO EM DATA DIVERSA DA ESTIPULADA PELA COMISSÃO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. MATÉRIA DECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, APÓS O RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. O principal fundamento para se reconhecer o direito líquido e certo da impetrante foi o princípio da isonomia, embora tenha sido citado de forma singela pelo acórdão recorrido. E esse fato impede a revisão do acórdão recorrido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 630.733/DF, após reconhecer a repercussão geral do tema, de forma mais ampla e não especificamente com relação às gestantes, ao decidir pela impossibilidade de testes de aptidão física serem realizados em data diversa daquela estabelecida pelas regras do concurso, modulou os efeitos da decisão e assegurou, até a data do julgamento, a validade dos testes físicos que foram realizados de forma extemporânea por força de medidas liminares. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1376864/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 18/06/2015)

Nesse sentido colho também precedente deste Sodalício:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PELO FATO DA CANDIDATA ENCONTRAR-SE GESTANTE – VEDAÇÃO EM EDITAL - LIMINAR DEFERIDA E SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA DISCUTIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE 630.733) – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO EDITALÍCIA RECONHECIDA – ASSEGURADA A VALIDADE DA PROVAS REALIZADAS ATÉ O JULGAMENTO DO RE 630.733 – RECURSO PROVIDO. 1. Em sede de Repercussão Geral, o STF reconheceu a constitucionalidade da previsão em edital que veda a impossibilidade da realização de segunda chamada ou remarcação de testes de aptidão física quando o candidato for acometido por impossibilidade momentânea de saúde. 2. Assegurada a validade das provas realizadas até a conclusão do julgamento do tema, ou seja, até 20/11/2013, data em que foi publicada a decisão no RE 630.733. 3. Modulação dos efeitos da decisão em sentido pró futuro. 4. Considerando que a Apelante realizou o teste físico entre 25/05/2011 e 30/06/2011, esta encontra-se assegurada pelos limites temporais pró futuro, estabelecido pelo STF no julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 630.733, devendo, por isso motivo, ser assegurada tal direito. 5. Recurso conhecido e provido. (PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO Nº 9017/2016 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE CÁCERES RELATORA: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, julgado em 15/05/2017)
Acerca da matéria colho o julgado preferido por esta Câmara Temporária, quando do julgamento da Apelação n. 155557/2016:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE LIMINAR - CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – CONVALIDAÇÃO DE ETAPAS REALIZADAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL - REMARCAÇÃO – GRAVIDEZ – VEDAÇÃO DO EDITAL - CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA DISCUTIDA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NO RE 630.733 – MODULAÇÃO – INAPLICÁVEL ÀS CANDIDATAS GESTANTE - RE - 1.058.333/PR - RECURSO PROVIDO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Em sede de Repercussão Geral, o STF reconheceu a constitucionalidade da previsão em edital que veda a impossibilidade da realização de segunda chamada ou remarcação de testes de aptidão física quando o candidato for cometido por impossibilidade momentânea de saúde. 2. Assegurada a validade das provas realizadas até a conclusão do julgamento do tema, ou seja, até 20/11/2013, data em que foi publicada a decisão no RE 630.733. 3. Modulação dos efeitos da decisão em sentido pró futuro. 4. RE 1.058.333/PR, tema específico para gestante. 5. Em vista de a gravidez estar protegida constitucionalmente, a remarcação de prova, em concurso público, não configura violação ao princípio da isonomia e prestigia o Princípio do Amplo Acesso aos Cargos Públicos. 6-Recurso provido. (APELAÇÃO Nº 155557/2016 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL RELATOR:DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI - Data de Julgamento: 20-08-2018)
Desse modo, tem-se que o apelante se perfaz blindado pelos limites temporais pró futuro ou prospectivo, estabelecido pelo STF no julgamento, devendo, portanto, ver assegurado tal direito.
Com essas considerações, analisadas as questões trazidas à baila e capazes de influir no julgamento, à luz da teoria dos precedentes, em consonância ao parecer Ministerial, ratifico a sentença.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBERO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR